Tribunal: STF
Processo: Rcl 69786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.